Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA OU GUARDA (POSSE) COMPARTILHADA DE PET. ANIMAL DOMÉSTICO. CÃO DA RAÇA “SHIH-TZU”. ACORDO VERBAL PARA GUARDA COMPARTILHADA. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Não há como deferir o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, ora agravante, uma vez que não foi demonstrada, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito.
2. No caso em apreço, muito embora o agravante sustente a co-propriedade do animal de estimação, tal questão deve ser apreciada em um juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive considerando a menção de um acordo verbal entre os litigantes.
3. De fato, faz-se necessária uma incursão probatória, inclusive para que possam ser esclarecidas as condições pelas quais as partes estabeleceram o referido acordo.
4. Em face disso, deve ser mantida a presunção de legitimidade do título de propriedade da ré, ora agravada, quanto ao animal de estimação, até que as demais provas constantes nos autos sejam apreciadas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.